Tribunal: TJMMG
Processo: 2000090-18.2021.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000090-18.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 11/12/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM QUE TENHA HAVIDO O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Se não restou comprovado que o apenado descumpriu as condições impostas quando da concessão da suspensão condicional da pena, considerando-se que a fixação de medidas protetivas não equivale à condenação irrecorrível, incabível é a revogação do benefício. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Wilson Rodrigues Viana, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial e, consequentemente, manter a decisão que julgou extinta a punibilidade do 3º Sgt PM QPR Wilson Rodrigues Viana, pelo cumprimento das condições impostas no sursis da pena. RELATÓRIO Trata-se de agravo de execução penal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face da decisão proferida pelo juízo a quo que decretou extinta a punibilidade do 3º Sgt PM QPR Wilson Rodrigues Viana, pelo cumprimento das condições da suspensão condicional da pena (Evento 18 – DEC5 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o parquet relata que o agravado foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 216 do Código Penal Militar (CPM), tendo-lhe sido concedido o benefício do sursis da pena. Sustenta que, durante a fiscalização do cumprimento das condições do sursis, foi constatado que o condenado praticou novo crime (Processo n. 0034837-15.2019.8.13.0443), razão pela qual requereu a revogação do benefício do sursis da pena. Assevera, todavia, que o magistrado a quo decretou a extinção da punibilidade do agravado, em razão do cumprimento das condições do sursis da pena, sob o fundamento de que a sentença proferida no Processo n. 0034837-15.2019.8.13.0443 não possui natureza criminal, pois aplicou medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/06. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduz que, ao contrário do afirmado pelo juízo a quo, a referida sentença – que julgou procedente o pedido e, com base no art. 22, incisos II e III, “a” e “b”, da Lei n. 11340/06, confirmou a liminar anteriormente concedida, mantendo as medidas protetivas impostas contra o agravado e em benefício de sua irmã, Maria Lúcia Rodrigues Viana – possui natureza eminentemente criminal, pois essas medidas visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Acrescenta, com o intuito de comprovar a natureza criminal da referida sentença, que essa decisão poderia ter sido impugnada por meio de recurso previsto no âmbito do processo penal e que o não cumprimento das medidas protetivas pode evoluir para a privação de liberdade, conforme disposto no art. 313, inciso III, parte final, do Código de Processo Penal (CPP), além de configurar o crime de desobediência, o qual também permite a decretação da prisão preventiva do agressor. Destaca, ainda, que não se deve ignorar a gravidade da conduta praticada pelo agravado, que, durante o transcurso do período de prova do sursis da pena, agrediu a própria irmã, ameaçando-a de morte com o uso de uma arma de fogo. Por fim, requer que seja cassada a decisão que declarou a extinção de pena do agravado, determinando-se, consequentemente, a revogação do benefício do sursis da pena (Evento 18 – PROMOÇÃO6 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa alega que o agravado não descumpriu as condições impostas no sursis da pena, pois não foi condenado criminalmente, considerando-se que a sentença, proferida no Processo n. 0034837-15.2019.8.13.0443, apenas fixou medidas protetivas em seu desfavor. Além disso, salienta que há precedente do Superior Tribunal de Justiça admitindo a aplicação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha em ação cível, sem existência de inquérito policial ou processo penal contra o suposto agressor, o que demonstra, no seu entender, que as medidas de urgência também podem ter natureza cível. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso ministerial, mantendo-se a decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado, pelo cumprimento das condições do sursis da pena (Evento 18 – CONTRAZ8 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 18 – DEC9 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a revogação do sursis e o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao 3º Sgt PM QPR Wilson Rodrigues Viana (Evento 7). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, observo que o agravado foi condenado pela prática do crime de injúria, tipificado no art. 216 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, tendo-lhe sido concedida a suspensão condicional da pena. Em audiência admonitória, realizada em 1º de dezembro de 2020, foram fixadas as seguintes condições para o cumprimento do sursis da pena: 1) O prazo da Suspensão será por 02 (dois) anos, a contar da presente data; 2) Neste período: - Não poderá ser condenado na Justiça Militar ou na Comum por sentença irrecorrível a pena privativa de liberdade; - Não poderá ser punido por crime próprio ou por transgressão disciplinar considerada grave. 3) Cumprimento de 16 (dezesseis) jornadas de trabalho de 06 (seis) horas cada, a serem prestadas em estabelecimento civil, pelo juízo da execução, perfazendo um total de 96 (noventa e seis) horas. Esta última condição foi alterada para: o pagamento de dois salários mínimos e meio, perfazendo um total de R$ 2.612,50 (dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), que deverão ser pago em 05 (cinco) parcelas iguais de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) cada parcela, a ser depositada até o dia 25 de cada mês, a partir do mês de janeiro/2021, em conta única vinculada ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte, qual seja, Banco do Brasil, Agência 1615-2, conta corrente nº 300024-9. (Evento 18 – ATA1 – Processo Originário). Na oportunidade, o agravado aceitou as condições impostas e foi advertido das consequências decorrentes do descumprimento das condições. Em 12 de maio de 2023, a representante do Ministério Público requereu a revogação do sursis da pena, com respaldo no art. 86, inciso I, do CPM, salientando que, nos Autos n. 0034837-15.2019.8.13.0443, que tramitaram na 2ª Vara Cível, Criminal e VEC da Comarca de Nanuque/MG, foram fixadas medidas protetivas requeridas por Maria Lúcia Rodrigues Viana em desfavor do agravado, em decisão que transitou em julgado em 6 de junho de 2022 (Evento 18 – PROMOÇÃO4 – Processo Originário). O art. 86, inciso I, do CPM estabelece que: Revogação obrigatória da suspensão Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Verifica-se que a lei prevê, expressamente, que o benefício do sursis da pena será obrigatoriamente revogado se o apenado for condenado, em sentença irrecorrível, pelo cometimento de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade. Na hipótese dos autos, observa-se que não foi proferida condenação irrecorrível em desfavor do agravado, mas, sim, que foram fixadas medidas protetivas em seu desfavor, conforme se infere da decisão de Evento 18 – OUT3 – fl. 2/4 – Processo Originário. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha têm caráter eminentemente penal, uma vez que restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao mesmo tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima (REsp n. 2.009.402/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/11/2022). Já, as demais medidas protetivas descritas no art. 22 da referida lei, possuem natureza cível; entretanto tais medidas protetivas não equivalem à condenação. Compreender que medidas protetivas equivaleriam à condenação, seria realizar uma interpretação extensiva em prejuízo do réu e, como se sabe, no Direito Penal, não se pode admitir analogia in malam partem, em respeito ao princípio da reserva legal. Logo, inexistindo comprovação de que o agravado tenha descumprido as condições impostas quando da concessão do sursis da pena e já se tendo findado o período de prova, necessária é a manutenção da decisão que decretou a extinção da punibilidade do agravado. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial e, consequentemente, mantenho a decisão que julgou extinta a punibilidade do 3º Sgt PM QPR Wilson Rodrigues Viana, pelo cumprimento das condições impostas no sursis da pena. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator